Tribunal: STM
Processo: 7000633-93.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PLEITO ABSOLUTÓRIO. TESES. CRIME IMPOSSÍVEL. AUSÊNCIA DE PERIGO DE LESÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA OS TIPOS PENAIS DO ART. 202 OU DO ART. 291, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CPM. SUBSTITUIÇÃO DA CONDENAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO, NA FORMA DO ART. 44 E §§ DO CÓDIGO PENAL, POR ANALOGIA. MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITO DO ART. 28, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. APLICAÇÃO DOS INSTITUTOS DESPENALIZADORES DA LEI Nº 9.099/95. DESCABIMENTO.
O APELANTE, PLANTÃO NO ALOJAMENTO DE CABOS E SOLDADOS DA 1ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE DO 6º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE, EM SÃO GABRIEL-RS, FOI FLAGRADO TRAZENDO CONSIGO UMA “BITUCA” DE CIGARRO COM CARACTERÍSTICAS DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE POPULARMENTE CONHECIDA COMO “MACONHA”.
A MATERIALIDADE DELITIVA RESTOU COMPROVADA POR TERMO DE APREENSÃO, POR LAUDO PRELIMINAR DE CONSTATAÇÃO DE NATUREZA DE SUBSTÂNCIA E POR LAUDO DEFINITIVO.
A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVAS MOSTRARAM-SE INCONTESTES.
INCABÍVEL A TESE DEFENSIVA DE CRIME IMPOSSÍVEL POR ABSOLUTA INEFICÁCIA DO MEIO. O TIPO PENAL EM APREÇO PRESCINDE DE UMA QUANTIDADE ESPECÍFICA DE ENTORPECENTE PARA SEU APERFEIÇOAMENTO E SUA CONSUMAÇÃO ESTÁ RELACIONADA, TÃO SOMENTE, AO FATO DE O AGENTE TRAZER CONSIGO SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. A QUANTIDADE DE DROGA PORTADA NÃO INTERFERE NA MATERIALIDADE DELITIVA.
O DELITO PREVISTO NO ART. 290 DO CPM É CLASSIFICADO COMO CRIME DE PERIGO ABSTRATO, OU SEJA, PARA A TIPIFICAÇÃO DO CRIME DE POSSE DE ENTORPECENTE, NÃO SE FAZ NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DE UM RESULTADO LESIVO, BASTANDO, TÃO SOMENTE, QUE O AGENTE PRATIQUE QUALQUER UMA DAS FIGURAS NUCLEARES DO SUPRACITADO TIPO PENAL MILITAR, COMO NO CASO EM TELA. O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL É PELA CONSTITUCIONALIDADE DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. PRECEDENTES.
REFERIDO DELITO ESTÁ CAPITULADO COMO CRIME CONTRA A INCOLUMIDADE E A SAÚDE PÚBLICAS. COM A CRIMINALIZAÇÃO DA CONDUTA, BUSCA-SE PROTEGER A REGULARIDADE, A DISCIPLINA, A ORDEM E A HIERARQUIA DAS INSTITUIÇÕES MILITARES, SEMPRE OFENDIDAS NESSES CASOS. A CONDUTA DO AGENTE NÃO SE RESTRINGE AO ÂMBITO DE SUA INTIMIDADE OU DE SUA VIDA PRIVADA, RESTANDO INCONTESTE O PERIGO DE LESÃO.
POR TER SIDO O APELANTE CONDENADO POR UMA ELEMENTAR PREVISTA NO CAPUT DO ART. 290 DO CPM, RESTA DEMONSTRADA A ESPECIALIDADE DO CASO, DE MODO A AFASTAR A INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.343/2006. TAL MATÉRIA, INCLUSIVE, ESTÁ CONSOLIDADA NO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR.
A LEI 9.099/95, EM SEU ART. 90-A, PROÍBE A POSSIBILIDADE DE SUA INCIDÊNCIA NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR, AO DISPOR QUE: “AS DISPOSIÇÕES DESTA LEI NÃO SE APLICAM NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR”. ALÉM DISSO, TAL MATÉRIA TAMBÉM ESTÁ CONSOLIDADA NO TEOR DO ENUNCIADO Nº 9 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR.
INCABÍVEL A DESCLASSIFICAÇÃO PARA OS TIPOS PENAIS DO ART. 202 (EMBRIAGUEZ EM SERVIÇO) OU DO ART. 291, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I (RECEITA ILEGAL), AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR, VISTO QUE APRESENTAM CONDUTAS TOTALMENTE DISTINTAS DAS PREVISTAS NO ART. 290 DO MESMO DIPLOMA LEGAL, QUE NÃO CORRESPONDEM À QUE FOI PRATICADA PELO APELANTE.
INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA CONDENAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO, NA FORMA DO ART. 44 E §§ DO CÓDIGO PENAL COMUM, POR ANALOGIA. O PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE VEDA A SUBSTITUIÇÃO PRETENDIDA. PRECEDENTES DO STM E DO STF.
DESPROVIDO O APELO DEFENSIVO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 02/04/2024 A
04/04/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000633-93.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: RONALDO PADILHA MACHADO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DEFENSIVO, PARA MANTER NA ÍNTEGRA A SENTENÇA
RECORRIDA. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA (REVISORA) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. GIOVANNI
RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000633-93.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: RONALDO PADILHA MACHADO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 290 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. PLEITO ABSOLUTÓRIO. TESES. CRIME
IMPOSSÍVEL.
AUSÊNCIA
DE
PERIGO
DE
LESÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA OS TIPOS PENAIS DO ART. 202 OU DO
ART. 291, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CPM. SUBSTITUIÇÃO
DA CONDENAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
RESTRITIVAS DE DIREITO, NA FORMA DO ART. 44 E §§ DO CÓDIGO
PENAL, POR ANALOGIA. MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITO DO
ART. 28, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. APLICAÇÃO DOS
INSTITUTOS
DESPENALIZADORES
DA
LEI
Nº
9.099/95.
DESCABIMENTO.
O APELANTE, PLANTÃO NO ALOJAMENTO DE CABOS E
SOLDADOS DA 1ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE DO
6º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE, EM SÃO GABRIEL-
RS, FOI FLAGRADO TRAZENDO CONSIGO UMA “BITUCA” DE
CIGARRO
COM
CARACTERÍSTICAS
DA
SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE
POPULARMENTE
CONHECIDA
COMO
“MACONHA”.
A MATERIALIDADE DELITIVA RESTOU COMPROVADA POR TERMO
DE APREENSÃO, POR LAUDO PRELIMINAR DE CONSTATAÇÃO DE
NATUREZA DE SUBSTÂNCIA E POR LAUDO DEFINITIVO.
A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVAS MOSTRARAM-SE
INCONTESTES.
INCABÍVEL A TESE DEFENSIVA DE CRIME IMPOSSÍVEL POR
ABSOLUTA INEFICÁCIA DO MEIO. O TIPO PENAL EM APREÇO
PRESCINDE
DE
UMA
QUANTIDADE
ESPECÍFICA
DE
ENTORPECENTE
PARA
SEU
APERFEIÇOAMENTO
E
SUA
CONSUMAÇÃO ESTÁ RELACIONADA, TÃO SOMENTE, AO FATO DE
O AGENTE TRAZER CONSIGO SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. A
QUANTIDADE DE DROGA PORTADA NÃO INTERFERE NA
MATERIALIDADE DELITIVA.
7000633-93.2023.7.00.0000
40001360970 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O DELITO PREVISTO NO ART. 290 DO CPM É CLASSIFICADO COMO
CRIME DE PERIGO ABSTRATO, OU SEJA, PARA A TIPIFICAÇÃO DO
CRIME DE POSSE DE ENTORPECENTE, NÃO SE FAZ NECESSÁRIA
COMPROVAÇÃO DE UM RESULTADO LESIVO, BASTANDO, TÃO
SOMENTE, QUE O AGENTE PRATIQUE QUALQUER UMA DAS
FIGURAS NUCLEARES DO SUPRACITADO TIPO PENAL MILITAR,
COMO NO CASO EM TELA. O ENTENDIMENTO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL É PELA CONSTITUCIONALIDADE DOS
CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. PRECEDENTES.
REFERIDO DELITO ESTÁ CAPITULADO COMO CRIME CONTRA A
INCOLUMIDADE E A SAÚDE PÚBLICAS. COM A CRIMINALIZAÇÃO
DA CONDUTA, BUSCA-SE PROTEGER A REGULARIDADE, A
DISCIPLINA, A ORDEM E A HIERARQUIA DAS INSTITUIÇÕES
MILITARES, SEMPRE OFENDIDAS NESSES CASOS. A CONDUTA DO
AGENTE NÃO SE RESTRINGE AO ÂMBITO DE SUA INTIMIDADE OU
DE SUA VIDA PRIVADA, RESTANDO INCONTESTE O PERIGO DE
LESÃO.
POR TER SIDO O APELANTE CONDENADO POR UMA ELEMENTAR
PREVISTA NO CAPUT DO ART. 290 DO CPM, RESTA DEMONSTRADA
A ESPECIALIDADE DO CASO, DE MODO A AFASTAR A INCIDÊNCIA
DA
LEI
Nº
11.343/2006. TAL
MATÉRIA,
INCLUSIVE,
ESTÁ
CONSOLIDADA
NO
ENUNCIADO
Nº
14
DA
SÚMULA
DE
JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR.
A LEI 9.099/95, EM SEU ART. 90-A, PROÍBE A POSSIBILIDADE DE
SUA INCIDÊNCIA NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR, AO DISPOR
QUE: “AS DISPOSIÇÕES DESTA LEI NÃO SE APLICAM NO ÂMBITO
DA JUSTIÇA MILITAR”. ALÉM DISSO, TAL MATÉRIA TAMBÉM ESTÁ
CONSOLIDADA NO TEOR DO ENUNCIADO Nº 9 DA SÚMULA DE
JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR.
INCABÍVEL A DESCLASSIFICAÇÃO PARA OS TIPOS PENAIS DO
ART. 202 (EMBRIAGUEZ EM SERVIÇO) OU DO ART. 291,
PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I (RECEITA ILEGAL), AMBOS DO
CÓDIGO PENAL MILITAR, VISTO QUE APRESENTAM CONDUTAS
TOTALMENTE DISTINTAS DAS PREVISTAS NO ART. 290 DO MESMO
DIPLOMA LEGAL, QUE NÃO CORRESPONDEM À QUE FOI
PRATICADA PELO APELANTE.
INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA CONDENAÇÃO À PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO,
NA FORMA DO ART. 44 E §§ DO CÓDIGO PENAL COMUM, POR
ANALOGIA.
O
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE
VEDA
A
SUBSTITUIÇÃO PRETENDIDA. PRECEDENTES DO STM E DO STF.
DESPROVIDO O APELO DEFENSIVO. DECISÃO UNÂNIME.
7000633-93.2023.7.00.0000
40001360970 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo Defensivo, para manter, na
íntegra, a Sentença recorrida.
Brasília, 02 de abril de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União em favor do
ex-Soldado do Exército RONALDO PADILHA MACHADO, condenado pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar,
como incurso no delito capitulado no artigo 290, caput, do Código Penal Militar, à pena
definitiva de 1 (um) ano de reclusão.
É da Denúncia (evento1, INIC1, processo nº 7000256-48.2022.7.03.0203):
(...) Consta do incluso Auto de Prisão em Flagrante nº 7000253-93.2022.7.03.0203 que, em 6
de outubro de 2022, por volta das 13h30min, no Alojamento de Cabos e Soldados da 1ª
Companhia de Engenharia de Combate do 6º Batalhão de Engenharia de Combate,
organização militar sediada em São Gabriel/RS, o Soldado RONALDO PADILHA
MACHADO, que se encontrava de serviço de plantão ao Alojamento, foi flagrado trazendo
consigo uma “bituca” de cigarro com características e odor da substância entorpecente
vulgarmente conhecida como “maconha”, com peso aproximado de 0,4 g (quatro decigramas)
(Laudo de Constatação de Natureza de Substância – Preliminar, Evento 1, Doc. 4, fl. 9), em
lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou em desacordo com determinação
legal ou regulamentar.
Exsurge dos autos que, no dia dos fatos, o Cabo EP Kevin Silva da Trindade estava deitado no
Alojamento, no horário do almoço, quando sentiu um forte cheiro característico de maconha,
diligenciando para identificar a origem, avistando Soldado EV RONALDO PADILHA
MACHADO ingressando no Alojamento, indagando ao militar, que negou o uso da substância
entorpecente.
O Cabo Kevin decidiu procurar nos arredores dos armários e embaixo das camas, mas nada
encontrou, momento que observou o Soldado RONALDO guardando algo no armário,
novamente interpelando o militar, que negou.
O Cabo Kevin solicitou ao Soldado RONALDO, então, que abrisse as mãos, momento que foi
encontrada a substância entorpecente, a qual foi apreendida (Evento 1. Doc. 2, fl. 5).
Os fatos foram levados ao conhecimento do 3º Sargento Edilmar Eguilhor Santos, que os
repassou ao Oficial de Dia, sendo realizada uma revista de armário do Soldado EV
RONALDO PADILHA MACHADO, oportunidade que foram encontradas 2 (duas)
“maricas”, instrumento utilizado para fumar maconha.
7000633-93.2023.7.00.0000
40001360970 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em sede inquisitorial, alertado do seu direito ao silêncio, o Soldado EV RONALDO
PADILHA MACHADO confessou que estava fumando maconha no telheiro da 1ª Companhia
de Engenharia de Combate, sendo que, ao retornar ao Alojamento, o o Cabo Kevin, sentindo
cheiro de maconha, começou a diligenciar, encontrando a substância entorpecente na sua
mão.
Cumpre registrar, por fim, que, consoante depoimento prestado pelo 3º Sargento Edilmar
Eguilhor Santos, o Soldado EV RONALDO PADILHA MACHADO se encontrava de serviço
de plantão do Alojamento da 1ª Companhia de Engenharia de Combate na ocasião dos fatos.
(...). (Grifos no original).
Entre os documentos que constam dos Autos do Processo nº 7000253-
93.2022.7.03.0203 (Auto de Prisão em Flagrante), destacam-se os seguintes: Autuação
(evento 1, ANEXO2, p. 2); Portaria (evento 1, ANEXO2, p. 3); Termo de Apreensão (evento
1, ANEXO2, pp. 5-6); Nota de Ciência das Garantias Constitucionais (evento 1, ANEXO2, p.
7); Auto de Prisão em Flagrante (evento 1, ANEXO2, pp. 8-9; ANEXO3, pp. 1-2); Nota de
Culpa (evento 1, ANEXO4, p. 3); Folha de Antecedentes Policiais (evento 1, ANEXO4, pp.
5-7); Laudo de Constatação de Natureza de Substância - Preliminar (evento 1, ANEXO4, p.
9); Ficha Disciplinar Individual (evento 1, ANEXO4, p. 10); Exame de Higidez Física e
Mental (evento 1, ANEXO5, p. 3); Formulário de Cadeia de Custódia (evento 1, ANEXO5,
pp. 4-5); Folha de Alterações (evento 1, ANEXO5, pp. 6-10; ANEXO6, pp. 1-2); Relatório
(evento 1, ANEXO6, p. 4).
A Denúncia foi recebida em 09/10/2022 (evento 31, DEC1, processo nº
7000253-93.2022.7.03.0203).
O Réu foi citado em 10/10/2022 (evento 17, CERT4, processo nº 7000256-
48.2022.7.03.0203).
Em 13/10/2022, foi realizada audiência de qualificação e inquirição de
testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar. Foram inquiridas as testemunhas 3º
Sgt Ex Edilmar Eguilhor Santos e Cb Ex Kevin Silva da Trindade e o MPM declarou-se
satisfeito com a prova testemunhal produzida (eventos 35 e 36, processo nº 7000256-
48.2022.7.03.0203).
A Defesa requereu a concessão de liberdade provisória e o Conselho
Permanente de Justiça para o Exército, por unanimidade dos presentes, decidiu conceder a
liberdade ao Acusado (eventos 35 e 36, processo nº 7000256-48.2022.7.03.0203).
A Defensoria Pública da União não arrolou testemunhas (evento 47, PET1,
processo nº 7000256-48.2022.7.03.0203).
Em 21/11/2022, foi realizada audiência de interrogatório do Acusado (eventos
64 e 65, processo nº 7000256-48.2022.7.03.0203).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM requereu que fosse notificada a
autoridade militar para trazer aos Autos o Laudo Pericial Definitivo da substância
entorpecente
apreendida
(evento
68,
MANIF_MPF1,
processo
nº
7000256-
48.2022.7.03.0203). A diligência deferida foi cumprida no evento 79, com a juntada do
LAUDO Nº 385/2022 - NUTEC/DPF/SMA/RS. O resultado das análises químicas efetuadas
no material de origem vegetal questionado foi positivo para Cannabis sativa Linneu
7000633-93.2023.7.00.0000
40001360970 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(popularmente conhecida como “maconha”), em face das características morfológicas do
material e da presença de canabinoides, dentre eles o Tetraidrocanabinol (THC) (evento 79,
LAUDOPERIC5, processo nº 7000256-48.2022.7.03.0203).
Na fase do art. 427 do CPPM, a DPU requereu fosse oficiado o Comando do 6º
Batalhão de Engenharia de Combate, sediado em São Gabriel/RS, para que fosse juntada
cópia da Folha de Alterações completa do Acusado (evento 74, PET1, processo nº 7000256-
48.2022.7.03.0203). A diligência foi deferida e cumprida no evento 79 (ANEXO2, ANEXO3
e ANEXO4, processo nº 7000256-48.2022.7.03.0203).
Por meio do Ofício nº 27-ASS.ª AP ASS JUR/6º BE Cmb, o Comandante do 6º
Batalhão de Engenharia de Combate informou ao Juízo da 2ª Auditoria da 3ª CJM sobre o
licenciamento do Soldado EV RONALDO PADILHA MACHADO, a bem da disciplina, das
fileiras do Exército Brasileiro, a contar de 13/02/2022, conforme publicado no aditamento nº
001-S1.3 ao Boletim Interno Nº 10 (evento 80, processo nº 7000256-48.2022.7.03.0203).
Em alegações escritas, o Ministério Público Militar requereu fosse julgada
totalmente procedente a Ação Penal, condenando-se o Réu RONALDO PADILHA
MACHADO nas sanções do art. 290, caput (guardar/trazer consigo), do Código Penal
Militar, com a agravante descrita no art. 70, II, “l”, do mesmo diploma legal (estando de
serviço), nos termos descritos na Denúncia (evento 89, ALEGAÇÕES1, processo nº
7000256-48.2022.7.03.0203).
Em alegações escritas, a Defensoria Pública da União requereu a absolvição,
com fulcro no art. 439, “b”, “c” ou “e”, do CPPM. Subsidiariamente, em caso de condenação,
requereu: que fosse desclassificada a conduta do art. 290 do CPM para a tipificada no art. 28
da Lei 11.343/2006, com aplicação dos institutos despenalizadores das Leis nº 9.099/95; que
fosse desclassificada a conduta do art. 290 do CPM para a tipificada nos art. 202 ou 291,
parágrafo único, inciso I, ambos do CPM, aplicando-se a pena mínima, considerando o fato
de o Acusado ser primário e possuir bons antecedentes; que eventual condenação à pena
privativa de liberdade fosse substituída por penas restritivas de direito, na forma do art. 44 e
§§ do Código Penal comum, aplicável na espécie por analogia; que caso não houvesse a
referida substituição, que fosse suspensa a penalidade imposta na forma do art. 84 do CPM;
por fim, que fossem prequestionados expressamente o art. 1º, III, e art. 5º, caput e incisos
XLVI, “d”, XLVII, “e”, LIV e LV, da Constituição Federal (evento 101, ALEGAÇÕES1,
processo nº 7000256-48.2022.7.03.0203).
Em Sessão do dia 02/06/2023, o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, por unanimidade de votos,
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado para condenar o Réu, ex-Sd RONALDO
PADILHA MACHADO, como incurso no artigo 290, caput, do Código Penal Militar, à pena
definitiva de 01 (um) ano de reclusão. Concedeu-se ao Sentenciado o direito à detração penal
do período em que eventualmente permaneceu preso provisoriamente pelo mesmo fato,
conforme regra do art. 67 do CPM. Ainda, decidiu o CPJ/EX, por unanimidade de votos,
conceder a suspensão condicional da execução da pena, pelo prazo de 02 (dois) anos, com
base no artigo 84 do Código Penal Militar combinado com o artigo 606 do Código de
Processo Penal Militar, mediante observância das condições previstas no artigo 626 do
CPPM, excetuando-se a alínea “a”, além do comparecimento trimestral na sede daquele Juízo
de Execução, ou em outro Juízo que lhe venha a ser designado. Foi fixado o regime prisional
7000633-93.2023.7.00.0000
40001360970 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

inicial aberto, conforme regra do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal brasileiro, a ser
aplicado na hipótese de o sentenciado não aceitar as condições estabelecidas para o sursis ou,
vindo a aceitá-las, o benefício vier a ser revogado. Por fim, foi concedido ao Réu o direito de
apelar em liberdade, conforme previsto no artigo 527 do CPPM. (eventos 135, 136 e 137,
processo nº 7000256-48.2022.7.03.0203).
A Sentença foi publicada em 05/06/2023 (evento 139, SENT1, processo nº
7000256-48.2022.7.03.0203).
Intimado em 06/06/2023, o Ministério Público Militar não interpôs recurso
(evento 140, processo nº 7000256-48.2022.7.03.0203), tendo para ele ocorrido o trânsito em
julgado da Sentença em 27/06/2023 (evento 146, CERT1, processo nº 7000256-
48.2022.7.03.0203).
A Defesa do ex-Sd RONALDO PADILHA MACHADO, intimada em
06/06/2023 (evento 141, processo nº 7000256-48.2022.7.03.0203), interpôs, em 26/06/2023,
recurso de Apelação (evento 145, PET1, processo nº 7000256-48.2022.7.03.0203).
Em suas Razões (evento 155, RAZAPELCRIM1, processo nº 7000256-
48.2022.7.03.0203), pugna seja o presente Apelo conhecido e provido para, reformando-se a
sentença a quo, absolver o ex-Sd RONALDO PADILHA MACHADO com fulcro no art.
439, “b”, “c” ou “e”
1, do CPPM. Para tanto, suscita as seguintes teses: crime impossível ante
a ineficácia absoluta do meio empregado (quantidade ínfima da droga); ausência de perigo
efetivo de lesão e inconstitucionalidade dos chamados crimes de perigo abstrato;
aplicabilidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006
2 a partir da alteração do Código Penal Militar
pela Lei nº 13.491/2017; desproporcionalidade da sanção cominada ao usuário de drogas no
art. 290 do CPM; absolvição do Apenado ante as circunstâncias do caso concreto.
Requer, ainda, subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, que
seja desclassificada a conduta do art. 290 do CPM para a tipificada no art. 28 da Lei
11.343/2006, com aplicação dos institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95
3; que seja
desclassificada a conduta do art. 290 do CPM para a tipificada nos arts. 202
4 ou 291,
parágrafo único, inciso I
5, ambos do CPM, aplicando-se a pena mínima, considerando que o
acusado é primário e possui bons antecedentes; que a pena seja substituída por penas
restritivas de direito, na forma do art. 44 e §§ do Código Penal Comum, aplicável na espécie
por analogia.
Por fim, requer sejam prequestionados expressamente o art. 1º, III, e art. 5º,
caput e incisos XLVI, “d”, XLVII, “e”, LIV e LV, da Constituição Federal.
Em Contrarrazões (evento 159, CONTRAZ1, processo nº 7000256-
48.2022.7.03.0203), o Ministério Público Militar rebate todas as teses e argumentos da
Defesa e requer seja negado provimento do recurso, mantendo-se, in totum, a Sentença
recorrida.
7000633-93.2023.7.00.0000
40001360970 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer subscrito pelo ilustre
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Giovanni Rattacaso, manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento do Apelo, com a manutenção integral da Sentença
condenatória (evento 8, PARECER1, processo nº 7000633-93.2023.7.00.0000).

É o Relatório.
VOTO
Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição
Judiciária Militar, que, por unanimidade de votos, julgou procedente a Denúncia para
condenar o ex-Soldado do Exército RONALDO PADILHA MACHADO como incurso no
delito capitulado no artigo 290, caput, do Código Penal Militar.
O Recurso de Apelação preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecido, processado e julgado.
A ilustre Defensoria Pública da União, em manifestação judicial, pede pela
devolução plena, a esta Corte Castrense, de toda a matéria de fato e de direito discutida em
primeiro grau de jurisdição (evento 22, MANIF1, processo nº 7000633-93.2023.7.00.0000).
Acerca do pleito, é sabido que o recurso de Apelação possui efeito devolutivo,
que consiste em apresentar à instância superior as questões suscitadas, seja pela Defesa, seja
pela Acusação, para fins de reexame.
Mas, no que diz respeito à extensão do efeito devolutivo, cabe à Parte
recorrente limitá-lo, conforme o princípio tantum devolutum quantum appellatum: o Apelante
tem o direito de recorrer somente daquilo que desejar, no limite do que perdeu. Por sua vez, o
Juízo ad quem conhecerá apenas daquilo que a Parte recorreu.
Qualquer questionamento que venha a ser feito fora das razões de Apelo e que
não trate de matéria de ordem pública estará precluso.
Apenas questões de ordem pública são suscetíveis de conhecimento a qualquer
tempo e em qualquer grau de jurisdição, até mesmo de ofício, e não estão sujeitas à
preclusão. E se verificadas no presente feito, não passarão despercebidas por esta Corte.
No caso, autoria e materialidade delitivas restaram incontestes.
Segundo o apurado, no dia 06 de outubro de 2022, por volta das 13h30min, no
Alojamento de Cabos e Soldados da 1ª Companhia de Engenharia de Combate do 6º Batalhão
de Engenharia de Combate, em São Gabriel-RS, o ex-Soldado RONALDO PADILHA
MACHADO, que se encontrava em serviço de plantão, foi flagrado trazendo consigo uma
“bituca” de cigarro com características da substância entorpecente popularmente conhecida
como “maconha”.
7000633-93.2023.7.00.0000
40001360970 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A substância entorpecente foi prontamente apreendida, e os fatos foram levados
ao conhecimento do Oficial de Dia, sendo realizada uma revista de armário do então Soldado
EV RONALDO, ocasião em que se localizou, ainda, 2 (duas) “maricas”, instrumento
utilizado para fumar maconha.
Em sede inquisitorial, o então Soldado EV RONALDO PADILHA MACHADO
confessou que, no dia dos fatos, por volta das 13 horas, estava fumando maconha no telheiro
da 1ª Companhia de Engenharia de Combate. Disse que, quando retornou para o Alojamento,
o Cb Kevin sentiu cheiro de maconha, começou a revistar as camas e, quando o viu o cigarro
de maconha na sua mão, mandou todos os militares para fora do Alojamento e avisou ao Sgt
Bonoto (evento 1, ANEXO3, p. 1, processo nº 7000253-93.2022.7.03.0203).
Em Juízo, o Réu exerceu o direito de permanecer em silêncio (evento 64,
VIDEO2, processo nº 7000256-48.2022.7.03.0203). Apesar disso, a autoria foi confirmada
pela prova testemunhal.
A testemunha 3º Sgt Ex Edilmar Eguilhor Santos, em Juízo, reafirmou o que
dissera em APF (evento 1, ANEXO2, p. 8, processo nº 7000253-93.2022.7.03.0203),
declarando que foi informado que o Cb Kevin havia encontrado substância entorpecente com
o Sd RONALDO. Ao retornar da ronda, falou com o Cabo para apurar os fatos, informou ao
Oficial de Dia sobre o ocorrido e procedeu a revista de armário, onde foram encontradas 02
(duas) “maricas”. Ato contínuo, foram à Assessoria Jurídica para dar andamento ao flagrante.
Disse que o Sd RONALDO afirmou que a substância lhe pertencia, mas que não se lembra se
o Réu chegou a confirmar que era maconha. (evento 35, VIDEO1 a VIDEO6, processo nº
7000256-48.2022.7.03.0203,
Também em Juízo (evento 35, VIDEO7 a VIDEO9, processo nº 7000256-
48.2022.7.03.0203), a testemunha Cb Kevin Silva da Trindade, reafirmando o que dissera em
APF (evento 1, ANEXO2, pp. 8-9, processo nº 7000253-93.2022.7.03.0203), narrou que
dormia no Alojamento no intervalo e que foi acordado por um cheiro forte de maconha que
aparentava vir do lado de fora. Foi até a janela, mas não viu ninguém, e começou a procurar
no Alojamento, quando viu o Sd RONALDO entrando, exalando um cheiro forte de
maconha. Perguntou se ele estava fumando maconha, o que o Réu negou. Após nova negativa
de RONALDO, decidiu procurar nas camas e nos armários, quando percebeu o Réu
guardando algo dentro do armário. Perguntou o que RONALDO tinha na mão, e o Réu
respondeu que não queria ser preso e que queria engajar. Disse ter falado para o Sd abrir a
mão e verificou que nela havia uma bituca de cigarro de maconha. Então, mandou todos os
militares saírem do Alojamento, pegou o material que estava com o Réu, pediu para que o 3º
Sgt Eguilhor fosse avisado da situação e levou a substância ao Sgt Bonoto. Por fim, afirmou
que não acompanhou a revista ao armário do Sd RONALDO, mas que ficou sabendo que
foram encontradas 2 (duas) “maricas”.
Já a materialidade delitiva restou comprovada pelo Termo de Apreensão (evento
1, ANEXO2, pp. 5-6, processo nº 7000253-93.2022.7.03.0203); pelo Laudo de Constatação
de Natureza de Substância - Preliminar (evento 1, ANEXO4, p. 9, processo nº 7000253-
93.2022.7.03.0203); e pelo Laudo Definitivo nº 385/2022 - NUTEC/DPF/SMA/RS (evento
79, LAUDOPERIC5, processo nº 7000256-48.2022.7.03.0203).
7000633-93.2023.7.00.0000
40001360970 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por
meio
do
Ofício
nº
001-
Presidente/APDF/6º
BE
Cmb,
EB:64035.06699/2022-29, de 06 de outubro de 2022, o Presidente do Flagrante solicitou, ao
Delegado de Polícia de São Gabriel-RS, a realização do Exame de Constatação Preliminar
em substância com características de entorpecente apreendida na OM em poder do indiciado,
descrita no Termo de Apreensão como “[...] 01 (uma) ‘bituca’ de cigarro com características e
odor de maconha com cerca de 0,4g” [...], questionando qual a substância apresentada a
exame e se a mesma causa dependência física ou psíquica (evento 1, ANEXO3, p. 7, processo
nº 7000253-93.2022.7.03.0203).
Em resposta, o Laudo de Constatação de Natureza de Substância – Preliminar,
ao efetuar o exame de constatação da natureza da “bituca” de cigarro com características e
cheiro de maconha, com peso aproximado de 0,4g, concluiu que “a substância submetida a
exame trata-se de MACONHA, QUE CONTEM THC” e que “a substância examinada [...]
causa dependência física e/ou psíquica.” (evento 1, ANEXO4, p. 9, processo nº 7000253-
93.2022.7.03.0203).
No Relatório do Auto de Prisão em Flagrante, o Presidente do Flagrante
informou que:
[...] No seguimento, 01 (uma) bituca de cigarro e 02 (duas) maricas foram apreendidas e
recolhidas à 2º Seção desta OM, sob Termo de Custódia, sendo que, a bituca de cigarro será
remetida para a Polícia Federal para laudo de constatação de natureza de substância e as
maricas permanecerão como prova material, até o deslinde do processo. [...] (evento 1,
ANEXO6, p. 4, processo nº 7000253-93.2022.7.03.0203).
Por sua vez, o Laudo Definitivo nº 385/2022 - NUTEC/DPF/SMA/RS, de 28 de
novembro de 2022, elaborado pelo Núcleo Técnico-Científico da Delegacia de Polícia
Federal em Santa Maria-RS, descreveu o material analisado como sendo (01) um cigarro
artesanal parcialmente combusto, medindo aproximadamente 4,5 cm de comprimento,
confeccionado com papel de baixa gramatura, contendo pequena porção de produto de
origem vegetal, de coloração marrom, constituído por órgãos vegetais secos e triturados,
totalizando a massa bruta de 0,32g (trinta e dois centigramas). O resultado das análises
químicas efetuadas no material questionado foi positivo para Cannabis sativa Linneu
(popularmente conhecida por maconha), em face das características morfológicas do material
e da presença de canabinóides, dentre eles o Tetraidrocanabinol (THC) (evento 79,
LAUDOPERIC5, processo nº 7000256-48.2022.7.03.0203).
Argumenta a Defesa que o laudo provisório trouxe a quantidade de 0,32 g
(trinta e dois centigramas) da substância entorpecente (Cannabis sativa), o que
impossibilitaria a consumação do delito por absoluta ineficácia do meio.
No entanto, é sabido que o tipo penal em apreço prescinde de uma quantidade
específica de entorpecente para seu aperfeiçoamento e que sua consumação está relacionada,
tão somente, ao fato de o agente trazer consigo substância entorpecente. A quantidade de
droga portada não interfere na materialidade delitiva.
Nesse diapasão, é o julgado desta Corte Castrense:

7000633-93.2023.7.00.0000
40001360970 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: APELAÇÃO. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. (...) NÃO
CONFIGURAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. (...) Não cabe prosperar o pedido da Defesa
para que as condutas dos Acusados sejam consideradas como crime impossível, pela absoluta
ineficácia do meio, com base no argumento de que a quantidade de droga apreendida não
seria capaz de violar os bens jurídicos tutelados pela norma penal. No vértice, o delito
tipificado no art. 290 do CPM é de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse
específico fim a quantidade de droga apreendida, motivo pelo qual, uma vez praticada
conduta que se amolde à descrição legal do tipo, presume-se a lesão ao bem jurídico tutelado.
(...) (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000383-65.2020.7.00.0000. Relator: Ministro
LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Data de Julgamento: 11/02/2021, Data de Publicação:
03/03/2021).

O delito previsto no art. 290 do CPM é classificado como crime de perigo
abstrato, ou seja, para a tipificação do crime de posse de entorpecente, não se faz necessária
comprovação de um resultado lesivo, bastando, tão somente, que o agente pratique qualquer
uma das figuras nucleares do supracitado tipo penal militar, como no caso em tela.
O entendimento do Supremo Tribunal Federal é pela constitucionalidade dos
crimes de perigo abstrato, senão vejamos:

EMENTA. Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Alegada afronta
ao princípio da legalidade. Ofensa reflexa. Precedentes. Posse irregular. Arma de fogo e
munições de uso permitido. Crime de perigo abstrato. Constitucionalidade. Precedentes. (...)
2. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “[a] criação de crimes de
perigo abstrato não representa, por si só, comportamento inconstitucional por parte do
legislador penal” (HC nº 104.410/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de
27/3/12). (...) 4. Agravo regimental não provido. (RE 1339301 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI,
Primeira Turma, julgado em 21-02-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-051 DIVULG 16-
03-2022 PUBLIC 17-03-2022) (Grifo nosso).

Ademais, o delito em questão está capitulado como crime contra a
incolumidade e a saúde públicas. Além disso, com a criminalização da conduta, busca-se
proteger a regularidade, a disciplina, a ordem e a hierarquia das Instituições Militares, sempre
ofendidas nesses casos. A conduta do agente não se restringe ao âmbito de sua intimidade ou
de sua vida privada, restando inconteste o perigo de lesão.
Nesse diapasão, cito o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO
DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. (...) ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA.
AUSÊNCIA DE PERIGO DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. NÃO RECEPÇÃO
DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. NÃO ACOLHIMENTO.(...) (...) Por se tratar de
crime de perigo abstrato, para a configuração do tipo descrito no art. 290 do CPM não se faz
necessária a comprovação de resultado lesivo, pois em ambiente militar a potencial
lesividade da substância entorpecente é suficiente para incriminar o seu possuidor,
7000633-93.2023.7.00.0000
40001360970 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

bastando, para tanto, que o agente pratique qualquer das figuras nucleares do tipo penal em
apreço, sem a necessidade de efetiva comprovação da existência de qualquer lesão ou
ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma penal, in casu, a saúde pública.
A propósito, o tipo penal militar inserido no art. 290 do Código Penal Militar encerra
elevado potencial de perigo justamente pelo fato de que os militares, por essência,
manuseiam artefatos e instrumentos de sabida periculosidade, como armas de fogo,
explosivos etc., de forma que, em circunstâncias como as descritas nos autos, coloca-se em
risco não só a integridade do Acusado, como também a de terceiros. A tipificação dos delitos
de perigo abstrato tem por objetivo reprimir preventivamente eventual lesão ao bem jurídico
tutelado pela norma, razão pela qual não se contrapõe à ordem constitucional em vigor. (...).
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000019-25.2022.7.00.0000. Relator:
Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 09/06/2022, Data de
Publicação: 24/06/2022) (Grifo nosso).

Requer a Defesa, em pedido subsidiário, que seja desclassificada a conduta do
art. 290 do CPM à tipificada no art. 28 da Lei 11.343/2006, com aplicação dos institutos
despenalizadores da Lei nº 9.099/95.
Entretanto, tendo em vista que o ex-Sd RONALDO PADILHA MACHADO foi
condenado em uma elementar prevista no caput do art. 290 do CPM, resta demonstrada a
especialidade do caso, de modo a afastar a incidência da Lei nº 11.343/2006, como
pretendido pela DPU. Tal matéria, inclusive, está consolidada no Enunciado n° 14 da Súmula
de Jurisprudência do Superior Tribunal Militar, in verbis:

Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei n°11.343, de 23 de agosto de 2006,
que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, não se aplica à Justiça
Militar da União. (SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. Súmula nº 14. DJe n° 149, 02 set 2014).

Ademais, a própria Lei dos Juizados Especiais, em seu art. 90-A, proíbe a
possibilidade de sua incidência no âmbito da Justiça Militar, ao determinar que: “As
disposições desta Lei não se aplicam no âmbito da Justiça Militar”. Além disso, tal matéria
também está consolidada no teor do Enunciado nº 9 da Súmula de Jurisprudência do STM, in
verbis:

A Lei n° 9.099, de 26.09.95, que dispõe sobre os Juízos Especiais Cíveis e Criminais e dá
outras providências, não se aplica à Justiça Militar da União. (SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR. Súmula nº 9. DJ 1 nº 249, de 24 dez 1996).

Em outro pedido subsidiário, a Defesa requer para que se proceda à
reclassificação do delito. Este pedido também não merece prosperar.
7000633-93.2023.7.00.0000
40001360970 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso em tela, a conduta do Apelante subsumiu-se, perfeitamente, a uma das
elementares do tipo penal previsto no art. 290 do CPM, qual seja, trazer consigo substância
entorpecente em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar. Por sua vez, os tipos penais do art. 202 (embriaguez em
serviço) do CPM e do art. 291, parágrafo único, inciso I (receita ilegal), deste mesmo
diploma legal apresentam condutas totalmente distintas das previstas no supracitado art. 290,
que não correspondem à que foi praticada pelo Apelante, não cabendo a desclassificação.
No mesmo diapasão, cito o julgado desta Corte Castrense:

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO.
AUTORIA
DELITIVA.
INEXISTÊNCIA
DE
DÚVIDAS.
ACERVO
PROBATÓRIO.
SUFICIENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. (...) RECLASSIFICAÇÃO
DO DELITO. DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO DO ART. 290 DO CPM. DIREITO
COMPARADO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE. (...) 11. Não cabe
reclassificação do crime do art. 290 para os constantes nos tipos penais do art. 202
(embriaguez em serviço) ou do art. 291, parágrafo único, I (receita ilegal), todos do CPM,
porque são tipos penais diversos, com condutas totalmente distintas das elencadas no caput do
art. 290 do CPM. 12. Os autos delineiam conduta típica, antijurídica e culpável, de acentuada
reprovabilidade, não havendo nenhum elemento que possa eximir a responsabilização penal
do Acusado, pois lhe era exigida conduta diversa. Apelo desprovido. Decisão por
unanimidade.
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
CRIMINAL
nº
7000482-
64.2022.7.00.0000. Relator: Ministro LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento:
17/11/2022, Data de Publicação: 19/12/2022).

Também não há como prosperar o pedido defensivo subsidiário para que a
condenação à pena privativa de liberdade seja substituída por penas restritivas de direito, na
forma do art. 44 e §§ do Código Penal comum, em que a Defesa pede que seja aplicável na
espécie por analogia. O princípio da especialidade veda a substituição pretendida. Assim já
decidiu o Supremo Tribunal Federal:

COMPETÊNCIA – PENSÃO MILITAR – ESTELIONATO. Surge a competência da Justiça
Militar, no que fraudada pensão cujos depósitos são providenciados no âmbito da
administração militar. PENA – PROCESSO PENAL MILITAR – SUBSTITUIÇÃO – ARTIGO
44 DO CÓDIGO PENAL. Ante o critério da especialidade, descabe observar o disposto no
artigo 44 do Código Penal, no que prevê a substituição da pena restritiva da liberdade pela
de direitos – precedentes: recurso extraordinário nº 273.900, relator o ministro Sepúlveda
Pertence, habeas corpus nº 94.083, relator o ministro Joaquim Barbosa, e habeas corpus nº
91.709, relatora a ministra Cármen Lúcia. (HC 127199, Relator: MARCO AURÉLIO,
Primeira Turma, julgado em 25-04-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 10-
05-2017 PUBLIC 11-05-2017). (Grifo nosso).

Nesse mesmo diapasão, é a jurisprudência desta Corte Castrense:

7000633-93.2023.7.00.0000
40001360970 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: PRELIMINARES. JULGAMENTO DE CIVIS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR
DA
UNIÃO
(JMU).
REJEITADA.
UNANIMIDADE.
(...)
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
SUBSTITUIÇÃO
DA
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. ART. 44 DO CÓDIGO PENAL (CP).
INAPLICABILIDADE. DECISÃO UNANIME. (...) V - Conforme jurisprudência pacífica
desta Corte, pelo princípio da especialidade, fica impedida a aplicação do art. 44 do CP aos
crimes de competência desta Justiça, porquanto o Título V da Parte Geral do CPM
contempla um método próprio de penas principais e acessórias, que são necessárias,
adequadas e suficientes para a retribuição e prevenção do crime militar. Recurso ministerial
parcialmente provido. VII - Decisão Unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO
CRIMINAL nº 7000315-13.2023.7.00.0000. Relator: Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ. Data de Julgamento: 07/12/2023, Data de Publicação: 20/12/2023) (Grifo nosso).

Verifica-se de todo o exposto que a autoria e a materialidade do delito restaram
plenamente comprovadas, não merecendo prosperar o pedido defensivo de absolvição com
fulcro no art. 439, alíneas “b” (não constituir o fato infração penal), “c” (não existir prova de
ter o acusado concorrido para a infração penal) ou “e” (não existir prova suficiente para a
condenação), do CPPM.
Superadas as teses defensivas e diante da ausência de causas excludentes de
culpabilidade ou de ilicitude, a condenação é medida que se impõe, nos termos da Sentença
recorrida.
A pena foi aplicada no mínimo legal cominado ao delito, sendo razoável e
proporcional à conduta praticada pelo Réu.
Por fim, quanto ao pleito Defensivo de prequestionamento para fins de acesso
às instâncias superiores, não se vislumbra, no presente caso, e nem foi apresentado pela
Defesa onde houve violação aos dispositivos citados, quais sejam: art. 1º, inciso III
(dignidade da pessoa humana); e art. 5º, caput, e incisos XLVI, “d” (individualização da pena
- prestação social alternativa), XLVII, “e” (vedação a penas cruéis), LIV (devido processo
legal) e LV (contraditório e ampla defesa) da Constituição Federal de 1988.
Isto posto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo Defensivo, para
manter íntegra a Sentença recorrida.
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001360970v5 e do código CRC f6caac10.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 7/5/2024, às 18:1:19
1. Sentença absolutória. RequisitosArt. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na
parte expositiva da sentença, desde que reconheça:(...)b) não constituir o fato infração penal;c) não existir prova de ter o
acusado concorrido para a infração penal;(...)e) não existir prova suficiente para a condenação;(...)
2. Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:I - advertência
sobre os efeitos das drogas;II - prestação de serviços à comunidade;III - medida educativa de comparecimento a programa
ou curso educativo.§ 1º Às mesmas medidas submete-se quem, para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe
plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou
7000633-93.2023.7.00.0000
40001360970 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

psíquica.§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da
substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem
como à conduta e aos antecedentes do agente.§ 3º As penas previstas nos incisos II e III do caput deste artigo serão
aplicadas pelo prazo máximo de 5 (cinco) meses.§ 4º Em caso de reincidência, as penas previstas nos incisos II e III do
caput deste artigo serão aplicadas pelo prazo máximo de 10 (dez) meses.§ 5º A prestação de serviços à comunidade será
cumprida em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres,
públicos ou privados sem fins lucrativos, que se ocupem, preferencialmente, da prevenção do consumo ou da recuperação
de usuários e dependentes de drogas.§ 6º Para garantia do cumprimento das medidas educativas a que se refere o caput,
nos incisos I, II e III, a que injustificadamente se recuse o agente, poderá o juiz submetê-lo, sucessivamente a:I -
admoestação verbal;II - multa.§ 7º O juiz determinará ao Poder Público que coloque à disposição do infrator,
gratuitamente, estabelecimento de saúde, preferencialmente ambulatorial, para tratamento especializado.
3. Dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providências.
4. Embriaguez em serviçoArt. 202. Embriagar-se o militar, quando em serviço, ou apresentar-se embriagado para prestá-
lo:Pena - detenção, de seis meses a dois anos.
5. Receita ilegalArt. 291. Prescrever o médico ou dentista militar, ou aviar o farmacêutico militar receita, ou fornecer
substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, fora dos casos indicados pela terapêutica, ou em
dose evidentemente maior que a necessária, ou com infração de preceito legal ou regulamentar, para uso de militar, ou
para entrega a êste; ou para qualquer fim, a qualquer pessoa, em consultório, gabinete, farmácia, laboratório ou lugar,
sujeitos à administração militar:Pena - detenção, de seis meses a dois anos. Casos assimiladosParágrafo único. Na mesma
pena incorre:I - o militar ou funcionário que, tendo sob sua guarda ou cuidado substância entorpecente ou que determine
dependência física ou psíquica, em farmácia, laboratório, consultório, gabinete ou depósito militar, dela lança mão para
uso próprio ou de outrem, ou para destino que não seja lícito ou regular;(...)
7000633-93.2023.7.00.0000
40001360970 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000633-93.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: RONALDO PADILHA MACHADO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada,
devendo ser conhecido.
Insurgiu-se a Defensoria Pública da União, em favor do ex-Sd RONALDO
PADILHA MACHADO, contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça da 2ª
Auditoria da 3ª CJM, de 2/6/2023, que condenou o réu à pena de 1 (um) ano de reclusão,
como incurso no art. 290, caput, do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
Consta dos autos que, no dia 6 de outubro de 2022, por volta das 13h30min, no
alojamento de Cabos e Soldados da 1ª Companhia de Engenharia de Combate do 6º Batalhão
de Engenharia de Combate, organização militar sediada em São Gabriel/RS, o apelante, que
se encontrava de serviço de plantão ao alojamento, foi flagrado trazendo consigo uma
“bituca” de cigarro com características e odor da substância entorpecente vulgarmente
conhecida como 'maconha', com peso aproximado de 0,4 g (quatro decigramas) (Laudo de
Constatação de Natureza de Substância – Preliminar, Evento 1, Doc. 4, fl. 9), em lugar sujeito
à administração militar, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Em suas Razões (evento 1, doc. 4), a d. Defesa alegou, in litteris:
“[...]
2.1. Do crime impossível ante a ineficácia absoluta do meio empregado – quantidade ínfima
da droga.

O laudo definitivo acostada aos autos (evento 79, LAUDOPERIC5), apontou a existência de
apenas 0,32 g (trinta e dois centigramas) da substância entorpecente. De toda forma a mínima
quantidade da substância vegetal em questão evidencia a absoluta impropriedade do objeto
para ensejar qualquer lesão à saúde pública, aos princípios de hierarquia e disciplina e à
eficiência das Forças Armadas, revelando, no caso dos autos, a ocorrência de crime
impossível.
Assim prevê o art. 32 do Código Penal Militar:
Art. 32 – Quando por ineficácia absoluta do meio empregado ou por absoluta impropriedade
do objeto, é impossível consumar-se o crime, nenhuma pena é aplicável.
7000633-93.2023.7.00.0000
40001359734 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Situação análoga foi recentemente julgada 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal,
oportunidade em que, reconhecendo a atipicidade da conduta, absolveu militar que havia sido
condenado a um ano de prisão por estar com pequena quantidade de maconha no interior de
Unidade Militar.
[...]
2.2. Do principal bem jurídico tutelado pelo art. 290 do CPM - ausência de perigo efetivo de
lesão e inconstitucionalidade dos chamados crimes de perigo abstrato.
Certo é que o delito do art. 290 do CPM, “posse ou uso de substância entorpecente”, foi
enquadrado pelo legislador no Título VI, que vela pela incolumidade pública. Mais
precisamente, foi situado no Capítulo III, que tutela, especificamente, a saúde pública.
A localização deste delito em relação aos bens juridicamente tutelados foi objeto de
explanação no item 19 da Exposição de Motivos do Código Penal Militar, nos seguintes
termos: no mesmo título [dos crimes contra a incolumidade pública] foi concluído um capítulo
relativo aos crimes contra a saúde, tendo em atenção especial os entorpecentes e substâncias
que determinam a dependência psíquica.
Neste sentido, Jorge Cesar de Assis1 ratifica que o delito em tela se inclui entre os que
ofendem a incolumidade pública, sob o particular aspecto da saúde pública, e acrescenta que
se trata de crime de perigo abstrato.
Insurgindo-se contra a figura do delito de perigo abstrato, cresce na doutrina corrente oposta
que entende que este delito é inconstitucional, isto porque fere o princípio do estado de
inocência e da ofensividade ou do nullum crimen sine iuria (sem comprovada ofensa ao bem
jurídico, não existe crime), ou seja, a questão envolve necessariamente a violação do bem
jurídico tutelado.
[...]
De toda sorte, ainda que se considere constitucional a previsão legal de crimes de perigo
abstrato, é imprescindível repisar que, in casu, o principal bem jurídico tutelado no tipo penal
é a saúde pública, não devendo, pois, ser confundido com outros bens jurídicos
salvaguardados pelo CPM, em especial, a hierarquia e a disciplina militares.
A classificação dos bens jurídicos tutelados é coerente com a própria classificação dos tipos
penais, os quais compõem grupos distintos relativos aos delitos contra a pessoa, a honra, o
patrimônio, a administração militar, a disciplina e o serviço militar, a saúde, etc. Neste
sentido, os bens jurídicos são valores que não podem ser mesclados ou confundidos ante o
princípio da legalidade.
Assim, é sob o aspecto do dano ao bem-jurídico saúde pública que devem recair a análise da
tipicidade, ilicitude e culpabilidade no caso em tela.
[...]
2.3. Da aplicabilidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 a partir da alteração do Código Penal
Militar pela Lei nº 13.491/2017.
É sabido que a jurisprudência se pacificou no sentido da inaplicabilidade do art. 28 da Lei nº
11.343/2006 aos crimes de competência da Justiça Militar, tendo em vista a alegada
especialidade da norma penal castrense.
7000633-93.2023.7.00.0000
40001359734 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Referido panorama, contudo, merece ser revisto à luz da alteração legislativa promovida pela
Lei nº 13.491/2007, que alterou o Código Penal Militar. Com efeito, a referida lei alterou o
art. 9º do Código Penal Militar, que passou a ostentar a seguinte redação:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
[...] II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando
praticados: (Redação dada pela Lei nº 13.491, de 2017)
a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou
assemelhado;
b) por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à administração
militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil;
c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar, ou
em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra militar da
reserva, ou reformado, ou civil; (Redação dada pela Lei nº 9.299, de 8.8.1996)
d) por militar durante o período de manobras ou exercício, contra militar da reserva, ou
reformado, ou assemelhado, ou civil;
e) por militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra o patrimônio sob a
administração militar, ou a ordem administrativa militar; (...)
Como se vê, a redação do inciso II do artigo 9º Código Penal Militar passou a prever
expressamente constituírem crime militar não apenas as condutas descritas no Código Penal
Militar, mas também aquelas constantes da legislação penal comum, o que compreende, por
óbvio, os tipos penais previstos na Lei nº 11.343/2006.
Assim, comparando-se o tipo penal do art. 290 do CPM com aquele descrito no art. 28 da Lei
de Drogas, conclui-se necessariamente que este último, por ser mais benéfico ao agente que
porta ou possui substância entorpecente para consumo próprio, deve ser aplicado ao presente
caso, já que a inovação promovida pela Lei nº 13.491/2017 constitui norma de direito material
mais benéfica, aplicável inclusive retroativamente.
2.4. Da desproporcionalidade da sanção cominada ao usuário de drogas no art. 290 do
CPM.
Ainda que ultrapassadas as questões postas nos itens anteriores – o que se admite apenas por
hipótese –, cumpre assinalar que o nosso Código Penal Militar, em seu art. 290, comina a
mesma pena para os crimes de posse e tráfico de substância entorpecente (reclusão, até cinco
anos). As críticas propaladas acerca dessa tipificação aglutinativa são de notório
conhecimento no meio jurídico, uma vez que o dispositivo parte de uma situação legislativa
desproporcional e a tarefa de materializar os preceitos de igualdade fica exclusivamente a
cargo do juiz, sem poder, contudo, aplicar pena inferior a um ano de reclusão, ainda que se
trate de mero usuário eventual de droga.
Diante dessa situação de desproporcionalidade legislativa in abstracto, é preciso que o juiz,
ao aferir a proporcionalidade da pena cominada à infração penal imputada ao réu, compare
tal pena com outras cominadas a infrações penais diversas que afrontam bem jurídico similar,
de modo a aplicar pena compatível com a integralidade do sistema jurídico.
[...]
7000633-93.2023.7.00.0000
40001359734 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Enfim, tanto o delito de embriaguez, quanto o delito assimilado ao de Receita Ilegal, a
depender do caso concreto, podem servir de parâmetro de proporcionalidade para a aplicação
de pena ao mero usuário eventual ou de droga em ambiente militar, uma vez demonstrado à
saciedade que a objetividade jurídica tutelada pelo art. 290 (saúde pública) também pode ser
alcançada pelos tipos dos arts. 202 e 291, parágrafo único, inciso I, todos do CPM.
Uma breve reflexão sobre o tema é capaz de revelar a desproporcionalidade da pena em casos
análogos ao presente. Suponha-se a prática de delito de embriaguez em serviço por uso de
maconha ou cocaína em que a substância foi inteiramente ingerida, isto é, sem sobras em
posse do agente. Nesta situação o agente será punido com pena de detenção, de seis meses a
dois anos (art. 202 do CPM). Por outro lado, se o agente for flagrado antes de ingerir a
droga, será punido com pena mais grave, de reclusão, até cinco anos (art. 290 do CPM).
Ainda, imagine-se que o agente se aproprie de droga de que tem a guarda em farmácia,
laboratório, consultório, gabinete ou depósito militar para usá-la ou para fornecer a outrem
(fluoxetina, diacetilmorfina, cannabis sativa, anabolizantes, ácido lisérgico, etc., todos
constantes na Portaria 344 da Anvisa); será, em tese, punido com pena de detenção, de seis
meses a dois anos (art. 291, parágrafo único, inciso I, do CPM). Por outro lado, se o agente é
flagrado na posse de alguma dessas substâncias das quais não se apropriou indevidamente -
por exemplo, quem leva heroína (diacetilmorfina) para o interior do aquartelamento -, será
punido com pena de reclusão, até cinco anos (art. 290 do CPM).
A desproporcionalidade consiste no fato de que, considerando os dispositivos citados, quem
usa em serviço a droga que portava será punido com pena mais leve (embriaguez em serviço)
do que quem simplesmente dela tinha a posse sem estar de serviço; ou, então, quem se
apropria da droga que tem sob sua guarda ou cuidado, para usá-la ou para fornecer a outrem,
será punido com pena mais leve do que quem é surpreendido com droga ilícita de sua
propriedade.
Em outras palavras, quem usa droga de sua propriedade e sem estar de serviço tem pena mais
grave do quem usa em serviço droga que pertencia à OM.
Deste modo, submete-se o caso à apreciação do Poder Judiciário sob o viés do princípio da
proporcionalidade, a fim de que sejam adequadamente considerados os subprincípios da
necessidade, da adequação e da proporcionalidade em sentido estrito.
O princípio da proporcionalidade, implícito na CRFB/88 a partir da conjugação dos seus arts.
1 ̊, III e 5 ̊, LIV, ao tempo em que respalda a reclassificação da conduta imputada ao acusado
nos presentes autos, também opera no sentido de conduzir o aplicador do direito a
diagnosticar, no caso concreto, a proporção entre a lesão praticada e a resposta penal
conferida a partir de determinada interpretação do ordenamento jurídico, bem como as
consequências desta para a comunidade.
[...]
2.5. Da absolvição do acusado ante as circunstâncias do caso concreto.
Conforme se depreende dos autos, a conduta do acusado não ofereceu perigo à incolumidade
pública ou a saúde da tropa, uma vez que não houve qualquer exposição da substância
entorpecente.
De outro lado, foi atribuída ao réu a posse de ínfima quantidade da substância. O laudo
definitivo constante no inquisitivo apontou a existência apenas 0,32g (trinta e dois
centigramas) da substância entorpecente, valor que indicaria que o acusado poderia ser no
máximo mero e eventual usuário, uma vez que a quantidade ínfima da substância serviria
potencialmente apenas para o consumo de forma esporádica.
7000633-93.2023.7.00.0000
40001359734 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Neste diapasão, não há de se admitir como verdadeira a presunção de que a quantidade de
droga apreendida causaria risco de danos à saúde pública e a saúde coletiva da tropa,
principal bem jurídico tutelado pelo art. 290 do CPM.
Cabe salientar ainda que o fato não chegou a alcançar repercussão negativa considerável
junto à tropa, na medida em que não houve cometimento de nenhuma transgressão disciplinar
concomitante, não havendo qualquer elemento de prova neste sentido no processo.
As circunstâncias adjacentes ao caso concreto, expostas acima, não podem ser
desconsideradas, sob risco de se igualar condutas como a do acusado, com reduzido grau de
reprovabilidade, a condutas de verdadeiros traficantes que atuam no ambiente castrense, os
quais efetivamente devem ser punidos na forma da lei.” (Grifos no original)

Conforme depreende-se da análise dos argumentos defensivos, o Apelo não
merece provimento.
Da autoria e da materialidade delitivas
A conduta perpetrada pelo réu é típica e antijurídica, coadunando-se,
perfeitamente, com o previsto no caput do art. 290 do Código Penal Militar.
Apesar de o acusado ter mantido o direito constitucional ao silêncio (evento 64,
docs. 1/3, da APM), os depoimentos das testemunhas, o 3º SGT EX EDILMAR EGUILHOR
SANTOS e CB EX KEVIN SILVA DA TRINDADE, foram uníssonos em confirmar,
literalmente, os termos da Peça Acusatória (evento 35, docs. 1/13, da APM).
A materialidade foi cabalmente comprovada pelo Termo de Apreensão (evento
1, doc. 2, fls. 5/6, do APF) e pelo Laudo Preliminar de Constatação de Natureza de
Substância (evento 1, doc. 4, fl. 8, do APF), que apontou para substância de natureza
entorpecente, realizado pelos peritos da Delegacia de Polícia de São Gabriel do Estado do
Rio Grande do Sul e pelo Laudo Pericial Definitivo nº 385/2022 - NUTEC/DPF/SMA/RS, de
28/11/2022 (evento 79, doc. 5, da APM), realizado pelo Núcleo Técnico-Científico da
Delegacia de Polícia Federal em Santa Maria/RS, tendo sido identificada a presença de
Tetrahidrocanabinol (THC), substância entorpecente de uso proscrito no Brasil, capaz de
causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a Resolução – RDC, atualizada da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em conformidade com a Portaria nº 344/98-SVS,
de 12 de maio de 1998, republicada no D.O.U. em 1º de fevereiro de 1999.
Logo, verifico estarem plenamente comprovadas a autoria e a materialidade
delitivas.
Destarte, ao réu, não socorre nenhuma das excludentes de ilicitude ou de
culpabilidade, por tratar-se de agente imputável do qual se esperava a adoção de conduta
diversa da consumada.
Passo ao enfrentamento das teses defensivas.

7000633-93.2023.7.00.0000
40001359734 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Da incidência do crime impossível, devido à ínfima porção de droga
apreendida.

O Órgão defensivo ventilou a absolvição em razão da absoluta impropriedade
do objeto, considerando a pouca quantidade do material ilícito, aproximadamente de 0,32 g
(trinta e dois centigramas) com material parcialmente combusto de maconha para ensejar
qualquer lesão à saúde pública, aos princípios de hierarquia e de disciplina e à eficiência das
Forças Armadas. Acrescentando, também, que os resquícios do entorpecente não seriam
capazes de causar efeito algum no indivíduo.
Entretanto, não prospera o argumento defensivo, haja vista ser pacífico o
entendimento desta Corte a respeito da consumação do delito mesmo se mínima a quantidade
de droga apreendida.
É notório que a distribuição de entorpecente no interior do aquartelamento não
só lesiona os bens jurídicos tutelados pela Norma Castrense como traz consequências
seríssimas à sociedade de forma geral. Daí a quaestio do delito previsto no art. 290 do CPM
independer da quantidade de substância encontrada com o militar, tanto é que o perigo da
conduta foi presumido pelo Legislador.
Consabido ser o delito capitulado no art. 290 do Código Penal Militar infração
penal de perigo abstrato, ou seja, para a comprovação da materialidade, despicienda a
verificação da efetiva lesão ao bem jurídico protegido pela lex, e irrelevante o fato de ter sido
encontrada ínfima quantidade de estupefaciente. Cito fragmentos do Habeas Corpus nº
128.554, julgado em 15/9/2015, sob a relatoria do Ministro do Supremo Tribunal Federal
Gilmar Mendes, que assinala a natureza do mencionado dispositivo legal: trata-se de crime
de perigo abstrato, sendo irrelevante o fato de a quantidade de substância apreendida
possuir ou não capacidade de causar dependência.
O porte de substância proscrita por componentes das Forças Armadas (FFAA)
traduz-se em risco em potencial, pois a utilização de armamentos de grosso calibre e de
enorme letalidade é uma exigência da função, sem contar, ainda, o manuseio de aeronaves,
embarcações e outros equipamentos militares de elevada complexidade, que exigem do
operador alta capacidade de concentração e equilíbrio.
À vista disso, a criminalização do uso e do porte de drogas dentro dos quartéis,
mesmo se diminuta a quantidade de droga encontrada, torna-se imperiosa, formalizando-se
no texto do art. 290 do CPM, o qual tutela bens jurídicos relevantes, quais sejam, a saúde
pública e a regularidade das Forças Armadas.
Como se vê, inexiste, no caso sub judice, a viabilidade do afastamento da
tipicidade da ação delitiva. Evidente a consequência danosa do porte de entorpecentes no
ambiente militar, mesmo em quantidade diminuta, pois a conduta macula bem jurídico afeto à
coletividade, tendo em vista a missão constitucional reservada às Forças Armadas – a defesa
da Pátria –, a se confundir com a existência do Estado e das instituições democráticas.
Portanto, categoricamente, a conduta é típica e antijurídica, coadunando-se,
perfeitamente, com o previsto no caput do art. 290 do Código Penal Militar.
7000633-93.2023.7.00.0000
40001359734 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Do principal bem jurídico tutelado pelo art. 290 do CPM – ausência de
perigo efetivo de lesão e de inconstitucionalidade dos chamados crimes de perigo
abstrato
Razão não assiste aos argumentos expendidos pela DPU de que houve, na
conduta, a ausência de ofensa à hierarquia e à disciplina militares e/ou a inexistência de
efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela Lei adjetiva castrense.
Ab initio, esclareça-se que o tipo penal insculpido no art. 290 do CPM tutela,
para além da saúde pública, os princípios magnos da hierarquia e da disciplina, pilares das
instituições militares.
É o que afirmam Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger
1, in
verbis:
“(...) o tipo penal do art. 290 tutela a saúde pública, em primeiro plano, e, em segundo
momento, a saúde da própria pessoa.
(...) No caso em espécie, deve-se lembrar, estamos diante de um crime que tutela a saúde
pública, mas, como sustentamos na discussão do bem jurídico, também a regularidade das
Instituições Militares.” (Grifos nossos).
Nessa mesma linha de entendimento, cito precedentes deste egrégio Tribunal:
“EMENTA: APELAÇÃO. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. INAPLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
DELITO
DELINEADO
E
PROVADO.
DESPROVIMENTO. (...) Desse modo, à evidência, não se esgota a tutela do tipo previsto no
art. 290 do CPM na preservação da saúde individual e coletiva, mas sim alcança outros bens
jurídicos de capital importância para as Forças Armadas, quais sejam, a segurança dos seus
integrantes e da coletividade em geral, a efetividade de sua atuação no cumprimento de sua
destinação constitucional e a preservação dos seus pilares institucionais, vale dizer, a
hierarquia e a disciplina. Denegação do Apelo. Unânime” (Apelação nº 7000022-
19.2018.7.00.0000, Min. Rel. Luis Carlos Gomes Mattos, DJe de 18/4/2018);
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ENTORPECENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVAS
COMPROVADAS.
LAUDO
PERICIAL.
PEQUENA
QUANTIDADE.
INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE AO BEM JURÍDICO TUTELADO. TIPO
PENAL. INCONVENCIONALIDADE. TESES REJEITADAS. 1. O militar que porta maconha
em área sujeita à Administração Militar pratica o delito de tráfico, posse ou uso de
entorpecente ou substância de efeito similar, previsto no art. 290 do CPM. Autoria e
materialidade delitivas estão comprovadas por provas testemunhais e periciais. 2. O desvalor
da conduta, com graves reflexos no ambiente castrense, impede a aplicação dos Princípios da
Irrelevância Penal, da Insignificância e, consequentemente, o reconhecimento da atipicidade
material. A "guarda" de entorpecente em lugar sujeito à Administração Castrense,
independentemente da quantidade, constitui ofensa ao bem jurídico tutelado, que, no meio
militar, não se restringe apenas à saúde da coletividade, mas, também, à regularidade das
Forças Armadas. 3. O argumento de inconvencionalidade da tutela penal, previsto no art. 290
do CPM para usuário de drogas, por ser, em tese, mais condizente com determinada visão
humanista e de política criminal, não merece acolhida. O referido artigo permanece em vigor
e não traz qualquer ilegalidade em sua redação. Tema exaustivamente enfrentado por esta
Corte Militar, que rechaça a tese defensiva. Apelo não provido. Decisão unânime.” (Superior
Tribunal Militar. Apelação nº 7000071- 26.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro (a) MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 30/5/2019, Data de Publicação: 10/6/2019).
7000633-93.2023.7.00.0000
40001359734 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É comezinho que o porte de substância alucinógena envolve um consumo em
potencial, revelando perigo à segurança da Unidade Militar e de seus integrantes. E mais,
tendo em vista as peculiaridades inerentes às atividades castrenses, tal conduta tem
potencialidade de causar danos incomensuráveis à sociedade.
Destarte, inegável ser o agir do ex-Sd RONALDO PADILHA MACHADO,
flagrado com a posse de entorpecentes no aquartelamento, capaz de violar os bens jurídicos
tutelados pela norma penal que, nesse caso, não é somente a saúde pública, mas igualmente a
hierarquia e a disciplina.
Já sobre a aventada inconstitucionalidade ou não recepção dos crimes de perigo
abstrato, penso que determinadas condutas, por serem reconhecidamente lesivas aos bens
considerados indispensáveis à vida em sociedade, de interesses supraindividuais ou coletivos,
devem ser desestimuladas. A presunção do dano em nada fere os princípios do estado de
inocência e da ofensividade, desde que, como no caso sub examine, seja realizada sem
arbitrariedades e baseada em estudos concretos. Ensina Guilherme de Souza Nucci
2 que:
“(...) se o legislador agir dentro dos parâmetros democráticos que dele se espera para a
construção de tipos penais de perigo abstrato, baseado em regras de experiências sólidas e
estruturadas, apontando para a necessidade de se proibir determinada conduta, pois a sua
prática envolve o perecimento de bens considerados indispensáveis à vida em sociedade. Não
se deve idealizar e criar, por lei, um tipo penal de perigo abstrato por mero arbítrio ou
capricho do legislador (...)”.
Acerca dos delitos de perigo abstrato, decidiu a Suprema Corte Federal, no
julgamento do Habeas Corpus nº 104.410, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma,
DJe-062 de 27/3/2012, verbis:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DESMUNICIADA.
(A)TIPICIDADE DA CONDUTA. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS
PENAIS. MANDATOS CONSTITUCIONAIS DE CRIMINALIZAÇÃO E MODELO EXIGENTE
DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS EM MATÉRIA PENAL. CRIMES
DE PERIGO ABSTRATO EM FACE DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
LEGITIMIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE ARMA DESMUNICIADA. ORDEM
DENEGADA. 1. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS PENAIS. (...) 2.
CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. (...) Nessa espécie de delito, o legislador penal não toma
como pressuposto da criminalização a lesão ou o perigo de lesão concreta a determinado bem
jurídico. Baseado em dados empíricos, o legislador seleciona grupos ou classes de ações que
geralmente levam consigo o indesejado perigo ao bem jurídico. A criação de crimes de perigo
abstrato não representa, por si só, comportamento inconstitucional por parte do legislador
penal. A tipificação de condutas que geram perigo em abstrato, muitas vezes, acaba sendo a
melhor alternativa ou a medida mais eficaz para a proteção de bens jurídico-penais
supraindividuais ou de caráter coletivo, como, por exemplo, o meio ambiente, a saúde
etc. Portanto, pode o legislador, dentro de suas amplas margens de avaliação e de decisão,
definir quais as medidas mais adequadas e necessárias para a efetiva proteção de
determinado bem jurídico, o que lhe permite escolher espécies de tipificação próprias de um
direito penal preventivo. (...) 4. ORDEM DENEGADA.” (Grifo nosso).
No mesmo sentido, posiciona-se esta Corte Militar:
“EMENTA: APELAÇÃO. ENTORPECENTE. MACONHA. (...) DELITO DE PERIGO
ABSTRATO. RECEPTIVIDADE DO ART. 290 DO CPM PELA CF. (...) INAPLICABILIDADE
DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA
DEMONSTRADAS. APELO DESPROVIDO. (...) A tipificação dos crimes de perigo abstrato
7000633-93.2023.7.00.0000
40001359734 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

não representa, por si só, ato inconstitucional do legislador penal. (...) Decisão
unânime.” (Apelação nº 217-71.2015.7.01.0301/RJ, Min. William de Oliveira Barros, DJe:
17/8/2017). (Grifo nosso).
Nesse conspecto, ante o risco da distribuição e do consumo de substâncias
entorpecentes por militares que manejam materiais bélicos de potencial letalidade, mister
minimizar o perigo com o devido sancionamento apenatório, antecipando o instante de
repressão da conduta a fim de garantir maior eficácia na proteção do bem jurídico tutelado
(tendência de “vorverlagerung”).
Por isso, rejeito os argumentos defensivos.
Da aplicabilidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 a partir da alteração do
Código Penal Militar pela Lei nº 13.491/2017
Esta Corte Superior já se posicionou pela vigência da legislação penal castrense
em detrimento da legislação comum, encontrando-se pacificada tal discussão.
A propósito, o Enunciado nº 14 da Súmula do STM prevê, in verbis:
Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006,
que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, não se aplica à Justiça
Militar da União.
Corroborando, cito entendimento pacífico desta Corte castrense:
"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE NO
AQUARTELAMENTO. MACONHA. PRELIMINARES DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR
BIS IN IDEM E DE APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06 REJEITADAS.
MANTIDA A CONDENAÇÃO. UNÂNIME. Militar flagrado portando substância entorpecente
no bolso da manga da gandola. Rejeita-se a preliminar de extinção do processo por bis in
idem, em conformidade com reiteradas decisões desta Corte quanto à autonomia das
instâncias penal e administrativa. Unânime. Rejeita-se, igualmente, a preliminar de
aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/06 com fundamento na entrada em vigor da Lei nº
13.491/07, em decorrência da especialidade da legislação castrense. Unânime. Autoria e
materialidade amplamente demonstradas pela confissão, pelas provas testemunhais e pelos
Laudos Periciais constantes dos autos. O crime foi praticado no interior do aquartelamento,
não se aplicando o princípio da insignificância, independentemente da quantidade
apreendida, máxime pelos riscos que o militar sob o efeito da droga pode causar a si e aos
outros, considerando que, via de regra, manuseiam armas de poder letal. Entendimento
sobejamente reconhecido pelo STM e ratificado pelo STF. Recurso defensivo a que se nega
provimento. Unânime." (Apelação nº 7000224- 93.2018.7.00.0000. Relator: Ministro Marcus
Vinicius Oliveira dos Santos. Data de Julgamento: 4/9/2018, Data de Publicação: 17/9/2018).
(Grifo nosso).
Convém pontuar, ainda, que o art. 290 do CPM não foi revogado pelo art. 28 da
Lei nº 11.343, de 2006, tampouco pela Lei nº 13.491, de 2017.
A Lei nº 13.491, de 13/10/2017, ampliou a competência da Justiça Militar da
União, prevista no art. 9º do CPM, ao considerar como crimes militares em tempo de paz os
previstos na legislação penal, quando praticados nas situações previstas em seus incisos II e
III do Diploma Penal castrense.
7000633-93.2023.7.00.0000
40001359734 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Reputo imprescindível a criminalização do uso e do porte de drogas nos
quartéis, de forma específica, uma vez que o exercício das atribuições militares exige a
utilização de armamento letal, tornando-se um grande risco aos companheiros de farda e à
coletividade, um militar entorpecido durante o serviço, além de constituir afronta aos
princípios constitucionais da hierarquia e da disciplina.
Da desproporcionalidade da sanção cominada ao usuário de drogas no art.
290 do CPM.
Também não assiste razão à DPU quando pugna pela reclassificação do crime
do art. 290 para os constantes nos tipos penais do art. 202 (embriaguez em serviço) ou do art.
291, parágrafo único, I (receita ilegal), todos do CPM, porque são tipos penais diversos, com
condutas totalmente distintas das elencadas no caput do art. 290 do CPM.
Enfatiza-se que não é possível reclassificar o delito quando a conduta do agente
se amolda perfeitamente ao tipo penal incriminador. Até porque procurar circunstâncias
equivalentes em outros preceitos para tentar beneficiar o acusado com uma pena mais branda
gera o hibridismo normativo, o que é incompatível com o Princípio da Especialidade.
O art. 202 do CPM, que traz a figura da embriaguez em serviço, não se
relaciona com a conduta praticada pelo réu, pois sequer há indícios de que ele consumiu
álcool dentro da Unidade Militar. Tampouco se verifica a possibilidade de aplicação do art.
291, parágrafo único, inciso I, do CPM (casos assimilados), que faz referência à receita legal,
pois a substância entorpecente na posse do ex-Sd RONALDO PADILHA MACHADO, no
Alojamento do quartel, era ilícita e de uso proscrito.
As situações descritas no inciso I do art. 291 dizem respeito a drogas lícitas que
o militar tem sob sua guarda ou cuidado, o que é absolutamente diferente da conduta prevista
no art. 290 do CPM, a qual, de fato, foi praticada pelo apelante.
Tecnicamente, o enquadramento correto não deve ser feito tendo como base a
pena aplicada, mas, sim, a conduta praticada pelo agente. Logo, não há qualquer espaço para,
no caso em análise, promover a desclassificação, pois a prática delitiva encontra perfeita
correspondência no art. 290 do CPM.
E quando hodiernamente o Brasil é rota do tráfico internacional de drogas,
ocupa o segundo lugar no consumo de cocaína, facções dominam o crime organizado devido
ao comércio de entorpecentes, vidas de jovens são ceifadas pelos conflitos do tráfico e
famílias são dilaceradas física e moralmente, o art. 290 do CPM faz-se proporcional e
constitucional, já que as Forças Armadas são instituições de elevado prestígio, firmadas nos
princípios da disciplina e da hierarquia, chamadas inclusive a atuar em situações de crises
provocadas pelas drogas.
Absolvição ante as circunstâncias do caso concreto.
A DPU aventou a absolvição do agente, em virtude de a conduta do acusado
não ter oferecido perigo à incolumidade pública ou à saúde da tropa, uma vez que não houve
qualquer exposição da substância entorpecente. Alegou, ainda, que a posse de ínfima
7000633-93.2023.7.00.0000
40001359734 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

quantidade do conteúdo portado pelo réu, conforme apontou o laudo definitivo a existência
apenas de 0,32g (trinta e dois centigramas) da substância entorpecente, indicaria ser o
acusado mero e eventual usuário.
Não merecem guarida os argumentos defensivos.
Depreende-se da análise do conjunto probatório juntado aos autos, a
consciência do agente a respeito da natureza e da ilicitude da suposta substância que trazia
consigo.
Ora, é de conhecimento notório a repressão exercida no âmbito das Forças
Armadas (FFAA) no que tange à disseminação de entorpecente nos quartéis. Como forma de
extirpar tal conduta, os recrutas são instruídos acerca de sua ilegalidade, e revistas rotineiras
são promovidas nas OMs.
O combatente toxicômano, conhecedor da censura existente no âmbito da
caserna e que, mesmo assim, não pauta o seu agir com cautela objetiva, a fim de impedir a
introdução de drogas na OM, assume o risco de produzir o resultado previsto no tipo penal.
Com efeito, cristalina a presença dos elementos cognitivo e volitivo essenciais à configuração
do dolo, in casu.
Mais, independente do local, se dentro da caserna ou fora dela, o porte de
maconha é ilegal, portanto, o álibi do sujeito ativo de que não tinha a intenção de consumir o
alucinógeno não afasta o elemento subjetivo da conduta.
A propósito, cito precedente do STM:
“RECURSO DEFENSIVO. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. AUTORIA E
MATERIALIDADE
DELITIVA
COMPROVADAS.
AUSÊNCIA
DE
DOLO
NÃO
DEMONSTRADA.
DESCLASSIFICAÇÃO
DA
CONDUTA
PARA
TRANSGRESSÃO
DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. I -
Pratica o delito de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar,
previsto no art. 290 do CPM, o militar que porta maconha em área sujeita a Administração
Militar. II - Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, a alegação de mero
esquecimento de substância entorpecente em bolso de uniforme com a qual o réu estava de
serviço no interior de Organização Militar não é suficiente para afastar o elemento subjetivo
do tipo. Em verdade, quem guarda substância entorpecente em peça de uniforme militar,
assume o risco de incorrer no ilícito penal, evidenciando, no mínimo, a ocorrência do dolo
eventual. III - Salvo as hipóteses expressas em lei, configurado o crime militar, não há que
cogitar o afastamento da Lei Penal Castrense para prevalecer tão somente a aplicação de
sanção disciplinar. Apelo conhecido e negado. Decisão unânime.” (Apelação nº 130-
81.2016.7.11.0211/DF, Min. Rel. Marco Antônio de Farias, DJe 30/6/2017). (Grifo nosso).

Também não há como prosperar o pedido da Defesa de substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos. Como é notório, este Tribunal sempre
rechaçou a aplicação do art. 44 e §§ do Código Penal comum.
Por fim, com relação ao pedido da diligente causídica pelo prequestionamento,
em observância ao art. 1º, inciso III, e ao art. 5º, caput, e incisos XLVI, “d”, XLVII, “e”, LIV
e LV, da CRFB/1988, verifico que a Defesa não apontou sobre quais perspectivas os
7000633-93.2023.7.00.0000
40001359734 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

normativos citados no Apelo foram violados, limitando-se a fazer uma referenciação
genérica, incapaz de oportunizar a análise fático-jurídica correspondente.
De toda sorte, a Ação Penal Militar teve seu curso em regular consonância com
o CPM e com o CPPM, visto que a Defesa, atuando em favor do réu, exerceu seu múnus
amplamente em todas as fases processuais e não mencionou, no presente Recurso, qualquer
mácula objetiva que pudesse ensejar o reconhecimento de possível afronta à Constituição
Federal de 1988.
Assim, evidenciadas a autoria e a materialidade delitivas, mantida intacta a
cadeia de custódia das provas colhidas na instrução inquisitorial e judicial, é imperiosa a
apenação do acusado nos termos do Decisum primevo.
Ex positis, voto no sentido de conhecer o Apelo e de negar-lhe provimento, para
manter inalterada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença condenatória.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Revisora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001359734v5 e do código
CRC d9cc7c1c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 3/5/2024, às 21:30:3
1. NEVES, Cícero Robson Coimbra e STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar. 2. ed. São Paulo:
Saraiva, 2012, pp. 1305 e 1.309.
2. NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 386.
7000633-93.2023.7.00.0000
40001359734 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR